Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-51.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000771175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-51.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MARIA LUCIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO INTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942
do CPC. Vencidos o 3o e o 4o Desembargadores. Declara voto o 3o Desembargador.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA
LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32483
APELAÇÃO No 1001374-51.2020.8.26.0481 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MARIA LUCIA FERREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO INTER S/A
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
JUIZ: SAMARA ELIZA FELTRIN
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito
consignado. Autorização para constituição de reserva de
margem consignável em benefício previdenciário, para
pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão.
Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade
dos descontos efetuados no benefício previdenciário da
requerente, diante da existência de saldo devedor. Quitação do
valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade
reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição
financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por
dano
moral
indevida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 168/173, de relatório adotado, julgou
improcedente os pedidos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral movida por MARIA LUCIA
FERREIRA em face de BANCO INTER S/A e condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.
Apela a autora (fls. 182/195), arguindo a nulidade da contratação por
vício de consentimento, eis que pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas
foi-lhe disponibilizada a de cartão de crédito, por ela não solicitado, o que representa
venda casada. Nega a solicitação de cartão de crédito consignado, o desbloqueio e a
utilização deste para pagamento de compras em estabelecimentos comerciais. Insurge-se
contra a constituição da reserva de margem consignável do benefício percebido. Aduz
que o banco aproveitou-se da situação de necessidade do crédito, de sua pouca instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e idade avançada; que assumiu obrigação desproporcional à sua condição financeira;
que não recebeu informações devidas sobre o contrato, que é de adesão e não indica que
os descontos mensais em seu benefício previdenciário cobrem apenas os encargos
mensais do cartão, o que inviabiliza o pagamento do débito. Sustenta a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese e a violação do direito à informação. Aduz
a falha na prestação do serviço e desrespeito às regras que regulam a reserva de margem
consignável. Pugna pela restituição dos valores descontados, em dobro, além de
indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 198/207.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo
réu diretamente do benefício previdenciário da autora, correspondente a despesas de
cartão de crédito (fls. 21/58).
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude
da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos
individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, a aderente manifesta
sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A prova documental carreada aos autos comprova a existência de
relação jurídica pactuada de forma autônoma e desvinculada de outros contratos
celebrados, bem como a regularidade do débito que ensejou os descontos consignados
no benefício previdenciário da demandante. Ademais, o alegado vício de consentimento
na contratação questionada não restou demonstrado.
O réu apresentou termo de adesão a cartão de crédito assinado pela
autora em 27/10/2015 (fls. 85/87), onde consta expressamente tratar-se de cartão de
crédito, com autorização da aderente para que a fonte pagadora realizasse o desconto
mensal de sua remuneração/benefício previdenciário em favor do réu para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
contratado, com a descrição das características do negócio jurídico celebrado (valor do
saque autorizado: R$-1.083,59; pagamento em 65 parcelas de R$-42,58 cada; taxa de
juros de 45,8757% a.a.), acompanhado da autorização de saque realizado por meio do
cartão de crédito, firmada na mesma data, documento pessoal e comprovante de
endereço (fls. 88/91), apresentados no momento da contratação. Ainda, acostou o
comprovante da transferência eletrônica para a conta corrente da consumidora,
correspondente ao saque realizado por meio do cartão de crédito (R$-1.083,59, em
07/12/2015 fls. 92).
A demandante não impugnou as assinaturas apostas nos documentos
apresentados pelo réu, tampouco a utilização dos recursos financeiros que foram a ela
disponibilizados.
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização dele com a finalidade de saque
são autorizadas pela Lei 10.820/2003, observado o limite de 5% dos rendimentos da
demandante para descontos (fls. 21/58), conforme determina o artigo artigo 6o, § 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Lei1.
Assim, conclui-se que o cartão de crédito foi celebrado de forma
isolada e autônoma, sem vinculação ou imposição para a celebração de empréstimo
consignado, o que afasta a alegação de venda casada.
Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o disposto no artigo 6o, III
do Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada,
todos os termos da negociação entabulada.
Diante de tais circunstâncias, não é possível concluir-se que a autora
foi induzida a erro ao adquirir o cartão de crédito. Desse modo, permanece válida a
contratação discutida, de modo que, tendo recebido o valor correspondente ao saque,
realizado mediante utilização do cartão de crédito, deve adimplir a contraprestação a
que se obrigou. A presunção que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não
tem o condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ademais, eventual declaração de nulidade do contrato questionado
acarretaria no retorno à situação anterior e, nesse caso, caberia à autora restituir à
instituição financeira o valor integral e atualizado, da quantia a ela disponibilizada (fls.
92), o que lhe seria ainda mais desvantajoso.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do
cartão, através dos descontos do benefício percebido, a requerente deveria efetuar o
pagamento do saldo remanescente. Ocorre que ela não traz aos autos prova alguma que
tenha quitado o valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento efetuado
1“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas pelo valor mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo devedor.
Destaco que a autora tem ciência de seu débito, porém não comprova
que diligenciou perante o banco para quitá-lo, nem para solicitar o seu cancelamento,
nos termos do Artigo 1o, inciso VI, da Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do
Brasil (BACEN) com a cessação dos descontos mediante a quitação do saldo devedor
pela beneficiária, consoante estabelece a Instrução Normativa INSS 28/20082.
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na
contratação questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do
benefício previdenciário da requerente.
Sobre o tema, o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO
CONTRATO
FIRMADO PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO
SERIA DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E O
RESTANTE DO VALOR SERIA PAGO VIA BOLETO
BANCÁRIO

PAGAMENTO
SOMENTE
DO
VALOR
MÍNIMO
DA
FATURA

SALDO
REMANESCENTE
ACRESCIDO DE ENCARGOS COBRANÇA LEGÍTIMA.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1000285-45.2016.8.26.0315.
Relator
Eduardo Siqueira. 38a Câmara de Direito Privado. Julgado em
22/03/20117).
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que
não há que se falar em ilegalidade praticada pelo banco, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
2 Instrução Normativa INSS 28/2008: “Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de
seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar
pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos
consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea "b" do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos
ao patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 146.558
Apelação Cível no 1001374-51.2020.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Maria Lucia Ferreira
Apelado: Banco Inter S/A
VOTO no 146.558
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Tratam os autos de questão que envolve contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignada (RMC).
A recorrente aduziu não ter solicitado emissão do aludido cartão de
crédito, embora fosse intenção sua contrair empréstimo na forma consignada, apenas
posteriormente percebendo que feita a ela a disponibilização do valor mutuado mediante
uma transferência do montante equivalente ao limite de crédito do cartão de crédito (fls.
92), resultando a ela no momento, dificuldade de pagar a importância em seu favor
liberada, uma vez que os encargos mensais próprios ao cartão em questão elevam a
dívida mensalmente apesar do desconto realizado em seu benefício previdenciário, o
qual não é suficiente para provocar redução do débito, situação que o torna impagável.
Por seu turno, o recorrido defendeu a validade do contrato havido
entre as partes, destacando que a apelante mesmo tendo plena ciência de como seria o
sistema de descontos em folha de pagamento e amortização do débito, aceitou a oferta a
ela realizada, e, entendendo ser regular o negócio jurídico deste modo entabulado,
inexistiria motivo para atender-se ao quanto pretendido na inicial.
Pois bem.
No que toca à contratação do cartão de crédito consignado, temos que
os documentos de fls. 85/87 e 88, deixam claro que houve por parte da recorrente a
demonstração expressa de que aceitava a emissão do aludido cartão, e autorizava,
inclusive, descontos pertinentes em folha de pagamento.
Ocorre que, o problema não está nesta parte da contratação.
O quanto aqui se percebe é a inexistência de prévia e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação ao consumidor a respeito do modo como se daria o empréstimo consignado
este último o qual consistia na concreta vontade da recorrente.
É nítido que a intenção da apelante foi conseguir um empréstimo,
valendo-se da modalidade consignada. O recorrido, então, ofertou à apelante o valor
desejado, contudo não cuidou de nos autos provar que teria esclarecido à recorrente que
para desfrutar do crédito almejado, teria ela de se submeter a um sistema bem diverso
do empréstimo consignado a que estava acostumada.
Colaborou para a desinformação da recorrente o fato de ter o próprio
recorrido procedido a denominado “saques autorizado” no valor de R$ 1.083,59 (fls.
89), para creditar estes valores em conta corrente da apelante, proceder que deu a ela a
falsa ideia de que estaria a contratar empréstimo dentro dos padrões normalmente por
ela utilizados.
Seguindo, como é indiscutível, deve o fornecedor do serviço proceder
nas relações de consumo de modo a respeitar e observar de forma estrita todos os
direitos básicos do consumidor, na espécie, em particular a prestação de informação
adequada e clara sobre o produto ou o serviço ofertado, com especificação de todos os
detalhes envolvidos no negócio, tal como dispõe o inc. III, do art. 6o, do Código de
Defesa do Consumidor.
A recorrente, no caso, considera-se hipossuficiente, claramente, não
detendo conhecimentos sobre sistemáticas financeiras e de concessão de crédito, bem ao
contrário do apelado, que é instituição financeira e justamente em razão de sua expertise
tinha o ônus de ter, no momento da contratação, prestado os esclarecimentos todos a
respeito das consequências do ato praticado pela apelante, como tinha o ônus processual
de provar ter cumprido este seu encargo derivado da regra legal acima apontada.
Preferiu o apelado simplesmente aludir que a apelante de tudo tinha
ciência e que sabia muito bem o que estava fazendo, quando a experiência mostra
justamente o contrário, pois como adrede anotado, o costume da recorrente era realizar
empréstimos consignados ordinários, nunca antes tendo feito a contratação de cartão de
crédito consignado, dai ser absolutamente crível a versão por ela trazida aos autos no
sentido de que não queria proceder a um saque no cartão de crédito para que fosse o
produto de tal operação a ela creditado em conta corrente para depois ser amortizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como vem sendo feito em razão dos termos do contrato de fls. 85/87.
Aliás, a referida forma de amortização em razão da falta de
informação detalhada que previamente deveria ter sido fornecida à recorrente é nula,
nos moldes do art. 51, inc. IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, e, em virtude
disto, merece ser revista.
A contratação levada a cabo, além de não ter sido produto de
manifestação de vontade informada da recorrente, afronta o sistema de proteção ao
consumidor, estabelecendo obrigação iniqua, abusiva e que coloca, indiscutivelmente, a
apelante em desvantagem exagerada, porquanto, como afirmado na vestibular, a
persistir a sistemática de amortização da dívida nos mesmos moldes impostos no
contrato de adesão firmado entre as partes, terá extrema dificuldade a apelante de quitar
seu débito, o que, talvez, para ela possa até se tornar impossível.
Feitas essas considerações, e verificado que merece readequação o
contrato questionado, fica acolhida a pretensão trazida no apelo, determinando-se seja
dado tratamento de empréstimo consignado quanto ao valor que inicialmente foi
disponibilizado à recorrente, calculando-se o valor das prestações para o fim de estipular-
se quantas serão necessárias pagar até a quitação do mútuo, respeitando-se, entretanto, o
limite máximo da margem consignável específica do cartão de crédito, como também a
taxa de juros remuneratórios previamente acertada.
No que toca aos pedidos de restituição em dobro dos descontos
realizados, tal pretensão não tem como ser atendida, uma vez que vinha o apelado
realizando descontos contratualmente autorizados, não consistindo sua prática
especificamente ato ilício que conduzisse à sanção almejada nas razões recursais, não
inexistindo aqui o necessário dolo ou má-fé.
Não é caso de condenar-se o recorrido ao pagamento de indenização
por danos morais, uma vez que, embora o acontecido narrado na inicial tenha
provocado à apelante desgaste emocional, este não foi de molde a ensejar reparação na
forma pretendida, consistindo a ocorrência em mero dissabor que não teve, no caso,
maiores consequências para a recorrente.
Então, por tudo o quanto até aqui exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consequência do quanto aqui decidido, fica alterado o
dispositivo da sentença, para decretar-se a PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido
deduzido na inicial, mantida aquela no quanto afastou a pretensão de repetição em
dobro de quantias e a indenização por danos morais.
Ainda como reflexo do resultado aqui apontado, fica reconhecido que
cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, razão pela qual serão
proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas do processo, respondendo a
recorrente pelos honorários do patrono do recorrido, os quais arbitro em 10% sobre o
valor atualizado da causa, assim como responderá o apelado pelos honorários do
patrono da apelante que, igualmente, estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da
causa, tudo em conformidade com o teor dos §§ 2o e 14, do art. 85, bem como do caput,
do art. 86, ambos do Código de Processo Civil, respeitada a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à recorrente (fls. 27).
Deixe-se anotado que prejudicada resta, na espécie, a incidência da
regra do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que a sucumbência
anteriormente fixada foi modificada nesta Instância, resultando perdida a base que
serviria para a majoração comandada no aludido dispositivo legal.

JOÃO BATISTA VILHENA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
12969F95
8
11
Declarações
de Votos
JOAO BATISTA AMORIM DE VILHENA
NUNES
129ACD34
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001374-51.2020.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.